Tribunal: TJES
Processo: 5026599-14.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026599-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLAYNE RODRIGUES DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NOVO REGRAMENTO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL (LEI 14.905/2024). PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria ter se manifestado.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa de juros legal prevista no Art. 406 do Código Civil passou a ser a taxa referencial SELIC, a qual não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Constatada a fixação de juros em 1% ao mês em desacordo com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do STJ, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para a devida retificação.

Embargos conhecidos e acolhidos para fixar a Taxa SELIC como índice de atualização da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5026599-14.2023.8.08.0024

Embargantes: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)

Embargados: GISLAYNE RODRIGUES DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NOVO REGRAMENTO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL (LEI 14.905/2024). PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria ter se manifestado.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa de juros legal prevista no Art. 406 do Código Civil passou a ser a taxa referencial SELIC, a qual não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Constatada a fixação de juros em 1% ao mês em desacordo com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do STJ, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para a devida retificação.

Embargos conhecidos e acolhidos para fixar a Taxa SELIC como índice de atualização da condenação.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANESTES S/A em face do acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, condenou a instituição ao pagamento de danos morais, fixando juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E.

2.
Sustenta o embargante a existência de omissão, alegando que o acórdão deixou de aplicar a Taxa SELIC como índice único de juros e correção, conforme determina o Art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A matéria relativa aos juros moratórios e correção monetária sofreu importante alteração legislativa com o advento da Lei nº 14.905/2024, que deu nova redação ao Art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa de juros legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

5. No presente caso, o acórdão embargado fixou juros moratórios de 1% ao mês, distanciando-se do critério legal sem a devida fundamentação para tal afastamento. Assim, para fins de harmonização com o regime legal e com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP), a correção do julgado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ante o exposto, VOTO no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e determinar que sobre o valor da condenação por danos morais incida exclusivamente a TAXA SELIC (que já compreende juros e correção monetária), a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se os demais termos do acórdão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)